Tribunal: TJPA
Processo: 0805682-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805682-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA. RECUSA DO ENTE CREDOR. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. LEGALIDADE.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do bem indicado pela Executada, por inobservância da ordem legal prevista no art. 11 da LEF.

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é legítima a recusa pela Fazenda Pública da nomeação de bens do executado quando não observada a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da LEF, sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade. Precedentes.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Proc. nº 0835904-61.2017.8.14.0301), tendo como agravado o MUNICÍPIO DE BELÉM, nos seguintes termos:

“(...) 1. Em petição ID 16842852, a executada narra que em virtude da Resolução CNJ nº 313/2020, todos os prazos processuais foram suspensos até 30/04/2020 e que, em razão disso, o Município não seria tão brevemente intimado a se manifestar acerca da nomeação de bem à penhora.

Afirma que teve a sua fonte de renda abruptamente abalada, necessitando de acesso a linhas de crédito, o que é obstado pela negativação do seu CNPJ em razão da presente execução.

Conclui pedindo, em caráter de urgência, o deferimento da penhora do bem oferecido, determinando a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e a exclusão do nome da peticionária dos órgãos de restrição ao crédito.

2. Primeiramente, cumpre ressaltar que o primeiro despacho determinando a intimação do exequente fora proferido em 18/12/2019, tendo a própria executada carreado novos documentos aos autos em petição de 17/02/2020, o que ensejou nova remessa dos autos ao Gabinete, para apreciação, com prolação de decisão em 31/03/2020, determinando, novamente, a intimação do exequente, que ainda não havia sido cumprida até a última manifestação da executada.

De outro lado, constata-se se tratar de execução fiscal de dívida ISSQN, no importe originário de R$2.108.836,23, com fatos geradores ocorridos nos exercícios de 2004 a 2008, cujo crédito tributário foi lançado por autos de infração lavrados em 2008. Portanto, não se tratam de dívidas novas, das quais a parte executada não detinha suficiente conhecimento, bem como têm valor expressivo à Municipalidade e, consequentemente, a toda a sociedade.

3. Outrossim, dos documentos trazidos aos autos, nota-se que a certidão de registro de imóveis do imóvel indicado à penhora não está atualizada, vez que datada do ano de 2016. Ou seja, não é possível verificar que o bem ainda esteja de fato em nome da executada, sobretudo em razão do laudo de avaliação ID 15570990, datado de 2018, em que consta como de propriedade de SERVTOUR – SERVIÇOS VIÁRIOS E TURISMO LTDA. Não se sabe, ainda, se já não houveram novas constrições no imóvel, posteriores a 2016.

Inobstante o já exposto, o bem encontra-se situado em outro Estado, no Município de Valença BAHIA, o que acarretaria significativos óbices processuais à sua constrição. Ainda, por se tratar de imóvel, não tem prioridade na ordem de penhora estabelecida tanto pelo CPC, quanto pela Lei nº 6.830/80, razão pela qual é fundamental a oitiva da parte adversa, em virtude do princípio do melhor interesse do credor, conjugado com o princípio da menor onerosidade do devedor.

4. A situação de dificuldades financeiras por que perpassa a executada (atingindo toda a ordem mundial), ainda que grave e inesperada, não pode ensejar o atropelo da ordem processual, quando já determinada a intimação do exequente e em face de todos os apontamentos acima realizados.

Estes revelam, por sua vez, possíveis entraves consideráveis à penhora e demonstram que, pelo vulto da dívida e o tempo de sua existência (mais de dez anos), também não é razoável suplantar a oitiva do exequente, em prejuízo à garantia do crédito público (que, certamente, também enfrenta(rá) crise excepcional diante do cenário atual).

5. ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido de ID 16842852”.

Inconformada, a autora, ora recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo. (id 3193999 - Pág. 1/9)

Em razões recursais, aduz a desnecessidade de prévia manifestação do exequente, ante a possibilidade de flexibilização da ordem de penhora do art. 11 da LEF em razão do princípio de menor onerosidade do devedor.

Assevera que em decorrência da situação de grave crise econômica, nunca antes vivenciada, que justifica a aceitação do bem nomeado a penhora, com a consequente expedição de certidão positiva de débito com efeitos de negativa e a sua exclusão dos órgãos de restrição ao crédito.

Com esses argumentos, pugna pela concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinado a penhora do bem ofertado, com a consequente expedição de certidão positiva de débito com efeitos de negativa e a exclusão da Agravante dos órgãos de restrição ao crédito, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Coube o feito a minha relatoria.

Em analise aos autos, verifiquei que o Juízo a quo por duas vezes determinou a intimação do ente Municipal para se manifestar acerca do bem nomeado à penhora, contudo, sem comprovação de que o exequente fora efetivamente intimado, determinei a intimação do Município de Belém, na pessoa do seu procurador para se manifestar acerca do bem nomeado à penhora. (id 3314851)

Ato contínuo, o Município de Belém apresentou contrarrazões recusando expressamente a oferta do bem apresentado, bem como, defendeu a manutenção da decisão agravada. (id. 3435371)

Em decisão de Id. 3554375, indeferi o efeito suspensivo requerido nestes autos.

Contra essa decisão, o Agravante interpôs Agravo Interno de Id. 3696661, pugnando pela reforma colegiada do indeferimento de efeito suspensivo.

Conforme certidão de Id. 4431578, não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

O Representante do Ministério Público deixou de emitir parecer, ante a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste recurso e passo à análise do mérito recursal.

No caso em tela, insurge-se a agravante contra a decisão proferida pelo Juízo Singular que indeferiu o pedido de deferimento de penhora do bem oferecido pelo exequente.

Inicialmente, ressalto a faculdade concedida à uma empresa executada, que pode

nomear bens à penhora, com fulcro no art. 9º, inciso III da Lei nº 6.830/80 (LEF), que preceitua o seguinte,
in verbis
:

Art. 9º. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

III nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11.

Assim, a penhora é condicionada à observância da ordem de referência do art. 11 da mencionada Lei, que estipula o seguinte:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII – direitos e ações.

Da leitura da Lei n. 6.830/1980 depreende-se que confere à Fazenda Pública a prerrogativa de rejeitar bens que não obedeçam à ordem de preferência legal (artigo 11), tendo em vista o escopo de melhor assegurar o bom proveito da execução, nada havendo de ilegal em tal conduta.

No caso dos autos, no processo em trâmite no Juízo de 1º grau, a agravante ofereceu à penhora um imóvel seu localizado no Município de Valença, Estado de Bahia.

Em manifestação, o recorrido recusou o bem oferecido, arguindo que o Agravante sequer apresentou certidão e laudo atualizados do imóvel, bem como, asseverou que o fato do bem ser localizado em outro Estado, dificultaria os procedimentos de penhora e satisfação do próprio crédito público.

Além disso, o Agravado aduziu que a oferta da recorrente não obedecia a ordem prevista no art. 11 da LEF.

Assim, entendo que as justificativas apresentadas para a recusa do bem ofertado pela Agravante tem amparo legal, além da oferta não atender a ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/80.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE ATIVO FLORESTAL. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. ART. 11 DA LEF.

1. O STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), concluiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada, quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF.

2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC (REsp 1.337.790/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 7.10.2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 3. Omissis. (AgInt no REsp 178901/DF; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 25/06/2019; p. DJe 01/07/2019).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é legítima a recusa pela Fazenda Pública da nomeação de bens do executado quando não observada a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da LEF, sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade. Precedentes. (REsp 1812982/SP; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; j. 11/06/2019; p. DJe 17/06/2019)

É importante destacar, também, que a execução deve ser feita da forma menos gravosa ao devedor, nos termos do art. 805 do CPC/2015.

Entretanto, o princípio da menor onerosidade do processo executivo deve ser aplicado em equilíbrio com a satisfação do credor (art. 797 do NCPC), que pode utilizar todos os meios estabelecidos em lei para a satisfação do crédito.

Sendo assim, se por um lado o devedor tem o direito de, preferencialmente, ofertar bens à penhora, em contrapartida, a Fazenda Pública tem o direito de afastar a indicação de bens que não atendem aos seus interesses, levando-se em consideração que o dinheiro é o primeiro no rol de preferência para a garantia e satisfação da dívida fiscal (art. 11, da Lei 6.830/80).

Ademais, o processo de execução busca a satisfação de crédito líquido e certo, sendo lícito à exequente, portanto, resistir à indicação feita em desacordo com a ordem legal de preferência, o que ocorreu no presente caso, motivo pelo qual, a decisão agravada não merece reparos.

Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Desta forma, constato a inexistência do direito alegado pelo Agravante (Fumus boni iuris), bem como é inconsistente o receio de dano irreparável (periculum in mora) alegado.

Pelo exposto, voto no sentido do conhecimento e desprovimento deste Agravo de Instrumento, julgando prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022